Tribunal: TJDFT
Processo: 0706003-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706003-55.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AUREA ARAUJO SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO AUREA ARAUJO SILVA E MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA interpuseram agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 147593895, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra o DISTRITO FEDERAL, in verbis: “Cuidam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por AUREA ARAUJO SILVA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra a decisão de ID 142703989. Aduzem omissão por ter o édito suspendido a tramitação dos autos até o julgamento do AGI n. 0731958- 25.2022.8.07.0000. A parte embargada pugnou pelo não acolhimento dos presentes embargos. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Os embargos de declaração estão previstos no artigo 1.022 do CPC. Servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão e obscuridade, ou, ainda, corrigir erro material. A contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão da decisão. As conclusões do édito devem decorrer da fundamentação. Caso estejam harmônicas entre si, não há falar em vício para fundamentar o cabimento de aclaratórios. A omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração é a ausência de manifestação judicial sobre fundamento de fato ou de direito aduzido pela parte na petição inicial. Todos os pontos embargados pelas partes exequentes foram apreciados pela decisão de ID 142703989, a qual está organizada em tópicos. Inexiste omissão. A conclusão do édito guarda relação com os fundamentos. É evidente a intenção de reexame de matéria julgada, o que não encontra aparo em sede de embargos de declaração. As razões do inconformismo da parte embargante não se enquadram na previsão legal do artigo 1.022 do CPC. A insurgência exige recurso próprio. Ante o exposto, REJEITO os embargos. INTIMEM-SE.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário, constata-se que não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo para se determinar, liminarmente, o seu prosseguimento, como pretendido. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 24 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora